Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-69.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
: 1002308-69.2024.8.11.0001
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (RECORRIDO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso.
DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia, diante da extensão do dano demonstrada na demanda, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95. É como voto.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

VOTO RELATOR

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DE IDA – PERDA DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU CERCA DE NOVE HORAS APÓS O CONTRATADO – CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA – REACOMODAÇÃO OFERTADA EM VOO COM CERCA DE DEZOITO HORAS DE DURAÇÃO – OPÇÃO NEGADA PELA AUTORA QUE ESTAVA ACOMPANHADA POR SUAS FILHAS DE TENRA IDADE – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA EMPREENDER O VOO DE VOLTA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para minorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), pugnando por manter o valor fixado pelo juízo de origem ou minorá-lo em quantia menos substancial.

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.
O caso versa sobre atraso no voo de ida e cancelamento do voo de volta.

4.
O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5.
No caso em julgamento, a autora, que estava acompanhada por suas filhas de tenra idade – 3 meses e 3 anos – experimentou atraso no voo de ida que resultou em perda do voo de conexão, com reacomodação em voo que chegou ao destino final cerca de nove horas após o contratado, bem como cancelamento do voo de volta, sem prévia aviso, com oferta de reacomodação em voo que levaria cerca de dezoito horas para chegada ao destino, o que foi rejeitado, com a aquisição de novas passagens, dadas as condições da autora, com suas filhas menores.

6.
Em julgamento monocrática, entendi que o quantum arbitrado pelo juízo de origem se mostrou excessivo, razão pela qual, a fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, minorei para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

7.
Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática.

8.
Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
.

9.
Consectários legais readequados, de ofício, em razão da alteração trazida pela Lei 14.905/2024 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC.
O valor da condenação deverá ser atualizado pelo

IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil
.

10.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, diante da extensão do dano demonstrada na demanda, entendo que o valor arbitrado pelo
juízo a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025